Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS QUE ATENTAM CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONFIGURADO.. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I- Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, que apontam para o paciente como provável autor dos fatos delituosos, já com sentença condenatória, além da prova da materialidade encartada nos autos.
II- O contexto fático apresentado demonstra a periculosidade do paciente, na medida em que o paciente já cometeu várias vezes crimes contra mulher.
III- A prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir de mais de 5 condenações por violência doméstica), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, em especial, da recalcitrância do paciente na prática de crimes que atentam contra a mulher.
IV- Ordem denegada.